Tribunal: TJMT
Processo: 0000069-66.2015.8.11.0085
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000069-66.2015.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ISIDORO SOARES - CPF: 538.255.948-15 (APELANTE), ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 021.503.821-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000069-66.2015.8.11.0085

APELANTE: ISIDORO SOARES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – DEVER DE INDENIZAR
CONFIGURADO –
DEVOLUÇÃO DE VALORES DE FORMA SIMPLES – COMPENSAÇÃO – NECESSIDADE -
PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.

1. P
ara a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples desconto indevido de valores em benefício previdenciário pela instituição financeira.

2. Analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré/apelada e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor/apelante, entendo
adequado o arbitramento do valor da indenização no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. A repetição em dobro do indébito, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, exige a demonstração da cobrança de má-fé por parte do fornecedor. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000069-66.2015.8.11.0085

APELANTE: ISIDORO SOARES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ISIDORO SOARES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, código de n. 54812, julgou improcedente o pedido inicial e assim, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante alega que as assinaturas apostas nos instrumentos de contrato trazidos aos autos pelo Banco apelado divergem da assinatura de punho do autor exarada na Procuração.

Fala que para julgamento da lide, deveria o juízo determinar a realização de perícia nos mencionados documentos.

Posto isso, requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais, haja vista, jamais ter solicitado empréstimo junto ao Banco apelado.

Contrarrazões apresentadas às id’s. 27262985 e 27262986.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000069-66.2015.8.11.0085

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos se extrai que, o Sr. Isidoro Soares ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, em face do Banco Bradesco Financiamentos S/A,
em razão de débitos realizados em sua conta de benefício da previdência, referentes a um suposto contrato de empréstimo consignado que não havia pactuado.

Relatou que tal empréstimo foi formalizado através do contrato de n. 767323696, sendo creditado em sua conta bancária o valor de R$ 1.121,00 (mil cento e vinte e um reais), cuja liquidação se daria mediante pagamento de 60 (sessenta) parcelas de R$ 34,30 (trinta e quatro reais e trinta centavos), o que totalizaria, ao final, a importância de R$ 2.058,00 (dois mil e cinquenta e oito reais).

Assim, buscou a tutela jurisdicional a fim de que fosse determinado ao Banco Bradesco, liminarmente, que suspendesse imediatamente os descontos das parcelas subsequentes e, no mérito, pugnou pela declaração de inexistência de negócio jurídico por fraude; a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício, bem como a condenação do requerido ao pagamento do
quantum
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

Liminar concedida à id. de n. 27262473.

Citado o Banco Bradesco rechaçou as argumentações apresentadas pelo requerente, alegando que a cobrança era devida, haja vista, a existência de contrato legítimo assinado pelo requerente, somada ao fato de ter efetuado depósito de valores na conta de titularidade da parte autora, os quais, já haviam sido levantados.

Posto isso, afirmou que não cometeu qualquer ilicitude passível de pena pecuniária a título de danos morais.

Depois de impugnada a contestação sobreveio sentença de improcedência da ação, nos termos relatados alhures.

Na ocasião, o
Sr. Isidoro Soares busca a reforma da sentença, insistindo que não formalizou qualquer contrato de empréstimo junto ao apelado.

A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, o fato é que resta incontroverso que a partir de dezembro de 2013, houve desconto em folha de pagamento de benefício previdenciário da parte autora, no valor de R$ 34,30 (trinta e quatro reais e trinta centavos) referente a um suposto contrato de empréstimo, o qual alega não haver contratado.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Parágrafo 3º. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRESSÃO FÍSICA CONTRA MULHER – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA - DANO MORAL CARACTERIZADO – REDUÇÃO – INCABÍVEL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 130 e 131 do Código de Processo Civil. 2. De acordo com o art. 333 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito,
e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. 3. Restando comprovada a existência dos fatos narrados na inicial, cabe ao réu demonstrar a existência de fato extintivo do direito da autora, tal qual a legítima defesa. 4. Presentes os requisitos necessários à responsabilidade civil do réu (conduta, nexo causal e dano), além de comprovado o dolo na agressão física da autora e as demais consequências do ato, é possível a indenização a título de danos moais. 5. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente.
(Ap 119727/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)”

No caso, o autor comprovou o desconto realizado em seu benefício previdenciário promovido pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasar o débito impugnado, por ele classificado como indevido.

Nesse passo, cumpria à Instituição Financeira comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do suposto empréstimo contratado, o que, no caso, não logrou êxito.

Ou seja, não comprovou que foi o autor quem exarou a assinatura constante da Cédula de Crédito Bancário, originadora dos descontos impugnados. (ID’s. 27262481, 27262498 e 27262499)

Ora, deveria a credora, ao formalizar o contrato de empréstimo, ter agido com a devida cautela que o caso exige, de modo a obstar a contratação de empréstimo por terceiros, pois, da análise do Instrumento Contratual é perceptível que a assinatura nele aposta diverge das constantes no documento de identificação, bem como no Instrumento de Procuração, de modo que, deve ser declarado nulo o mútuo realizado e, por consequência, inexistentes os débitos dele decorrentes.

Com efeito, no que diz respeito à condenação do apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais a Corte Superior firmou entendimento de que
, para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples desconto indevido de valores em benefício previdenciário pela instituição financeira.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/73. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA.
TESE DECIDIDA EM JULGAMENTO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não prospera a alegada ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do Código de Processo Civil/73, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno"
(REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011). Recurso Representativo de Controvérsia.

3. Infirmar as conclusões do julgado, como ora postulado, para reconhecer que não ficou demonstrada a existência de qualquer falha da instituição financeira na prestação dos seus serviços, inexistindo, assim, o dever de indenizar, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1136982/MA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018)

Neste mesmo caminho trilha o entendimento deste Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO NÃO COMPROVADO - DESCONTO INDEVIDO EM BENÉFICO DE APOSENTADORIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL CIÊNCIA DO DANO – PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA – PARCIAL PROVIMENTO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS – FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA NESSE PONTO REFORMADA – APELO DA PARTE AUTORA - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – IMPEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO - PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DO AUTOR - VALOR FIXADO IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO DE R$2.000,00 PARA R$ 5.000,00 - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...)
4. Do dano moral, as instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente no benefício da aposentadoria, verba de caráter alimentar, configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação.
(...).

(N.U 0003160-82.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)

Logo, é patente o abalo moral a ser indenizado.

No que tange ao
quantum
indenizatório, impende ressaltar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico do réu/apelado e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor/apelante, entendo
adequado o arbitramento do valor da indenização no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO – ENDOSSO-MANDATO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: REJEITADA. MÉRITO: RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO – PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
Na quantificação do dano moral devem ser sopesadas as circunstâncias e peculiaridades do caso, as condições econômicas das partes, a menor ou maior compreensão do ilícito, a repercussão do fato e a eventual participação do ofendido para configuração do evento danoso.

A indenização deve ser arbitrada em valor que se revele suficiente a desestimular a prática reiterada da prestação de serviço defeituosa e ainda evitar o enriquecimento sem causa da parte que sofre o dano. Considerando as circunstâncias do caso,
a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
se mostra em patamar razoável para ressarcir o abalo sofrido
.”
(TJMT. Ap 135406/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

Por derradeiro, quanto à repetição do indébito, assiste parcial razão ao apelante.

É que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, para que ocorra a repetição em dobro do indébito, além de restar configurada a cobrança indevida, deve ser comprovado o pagamento dos valores exigidos e, também, a inexistência de engano justificável.

Nesse sentido, disposição expressa do artigo 42 do CDC:

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável.

Em suma, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça – STJ, não basta somente a verificação de culpa: é imprescindível que o fornecedor tenha agido de má-fé para que ocorra a devolução em dobro do indébito:

“
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
” (STJ, AgRg no Ag 570214/MG, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJ 28/06/2004)

Tal exegese tem sido reiterada na jurisprudência recente do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples" (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).
2. Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
”

(STJ. Quarta Turma. Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira. Julgamento em 15/03/2018. DJe 23/03/2018)

Na hipótese, apesar de demonstrada a inexigibilidade do valor descontado dos proventos de aposentadoria do reclamante, não houve a efetiva demonstração de má-fé na conduta narrada nos autos. Vale ressaltar que a má-fé não se presume, exigindo-se prova robusta para a sua caracterização no caso concreto.

Sendo assim, merece acolhimento o reclamo para que a restituição do valor descontado do autor se dê na forma simples, conforme direcionam os precedentes deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE NÍVEL SUPERIOR – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS AFASTADA-
RESTITUIÇÃO DO VALOR À REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DIREITO – FORMA SIMPLES
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Inexistindo a pactuação expressa da capitalização mensal deve ser afastada sua cobrança.
A este respeito, a Súmula 159 do STF preceitua que "cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil" (art. 940 do CC/2002), destacando-se que a boa-fé se presume e a má-fé exige inconcussa comprovação.
Configurada a sucumbência recíproca, é de rigor o arbitramento dos honorários “pro-rata” (CPC, art. 21, caput), admitindo-se a compensação (Súmula STJ nº 306).
” (TJMT. Ap 112671/2013, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/02/2014, Publicado no DJE 26/02/2014)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTAS TELEFÔNICAS ADIMPLIDAS – COBRANÇAS IRREGULARES – INSCRIÇÃO NOME EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TEORIA RISCO DO NEGÓCIO – DANO MORAL EVIDENCIADO –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.A inscrição em cadastros de proteção ao crédito referente à conta telefônica quitada, caracteriza a prática de ato ilícito passível de indenização. Por se tratar de relação consumerista, aplica-se a responsabilidade civil objetiva, prescindindo da demonstração de culpa para reparação do dano, conforme a teoria do risco-proveito.
Demonstrada a cobrança irregular de serviços a repetição indébito é devida na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé, a qual não se presume
.” (TJMT. Ap 135816/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Logo, devem os valores debitados indevidamente serem devolvidos em para o autor, compensando-se o que já foi disponibilizado por ocasião da transação fraudulenta.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, a fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC, declarar inexistentes os débitos oriundos do contrato de n. 767323696 e, assim, julgar procedentes os pedidos iniciais, para determinar a devolução dos valores indevidamente debitados da conta do autor de forma simples, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir de cada desembolso, bem como para condenar o Banco apelado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros a partir da citação, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil, e da correção monetária a partir do arbitramento.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial, e assim condeno o Banco requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020